Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-29.2013.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005128-29.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER - CPF: 931.040.651-87 (APELANTE), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), GS COMERCIO DE MOTOS LTDA (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW MOTORRAD BRASIL (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICAÇÃO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "
litis contestatio
”.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005128-29.2013.8.11.0045

APELANTE: ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER

APELADAS: GS COMERCIO DE MOTOS LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela “Inaudita Altera Pars” c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor de
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
e
outra
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor
“(...) ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou com ação de obrigação de fazer c/c com danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de ter adquirido junto à primeira Apelada uma motocicleta BMW/ HP4, Chassi: WB10D0100DZF92147, Renavam: 004261 BR 9042137, ano de fabricação 2013, ano modelo 2013, 999 Cilindradas, motor nº 08138155, Cor: branco/azul RACING met/preto, placa OBS-0010, fabricada pela segunda Apelada BMW Motorrad Brasil
” (sic).

Afirma que
“realizou o Apelante a primeira revisão tempestiva e previamente agendada em sua motocicleta na sede da primeira Apelada, no dia 24/06/2013”
(sic).

Salienta que
“nessa data foi constatado um problema no escapamento da motocicleta e que diante disso teria que ser trocada a referida peça, sendo que a mesma só foi trocada na data de 21/09/2013 quando a motocicleta já estava novamente na sede da primeira Apelada, em virtude de seu segundo e mais grave defeito, sendo que a mesma foi levada de guincho para a sede da primeira Apelada na data de 13/06/2013”
(sic).

Ressalta que “
como se não bastasse o primeiro problema no escapamento da motocicleta, na data de 23/07/2013 o Apelante constatou outro defeito, pois encontrou um vazamento de óleo na suspensão traseira de sua moto. Diante disso, o Apelante comunicou o defeito a primeira Apelada via fone e instruído por funcionários da mesma informou também a avaria via e-mail, e também pelo 0800-7073578 telefone da segunda Apelada
” (sic).

Defende que
“em ligações e troca de e-mails com a primeira Apelada no intuito acabar com seus aborrecimentos, sempre solicitava a substituição do veículo por outro da mesma espécie e nas mesmas condições, ou sua devolução do valor pago ao bem corrigidos monetariamente, conforme lhe confere direito o artigo 18, §1º e §3º do CDC, certo que as requeridas não solucionaram o problema no prazo determinado pelo CDC e ainda que a substituição da suspensão traseira de sua motocicleta, causar-lhe-á grande depreciação e desvalorização de mercado, além de pôr em risco sua integridade física por se tratar de peça importante de segurança da motocicleta”
(sic).

Sustenta que
“é evidente que, além de ter ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias para sanar o problema (art. 18, parágrafo 1º do CDC), As Apeladas ocasionaram danos de ordem moral ao Apelado, sendo que o mesmo ficou por um bom tempo seu poder usufruir de sua motocicleta, ficou privado do uso da mesma”
(sic).

Assinala, ainda, que “n
este contexto, merece reforma a decisão impugnada, vez que o Apelado sofreu inúmeros dissabores, aborrecimentos pelos Inegáveis transtornos e prejuízos de ordem emocional, além da frustração na utilização de um produto defeituoso, considerando, ainda, que o direito consumerista previsto no art. 18, §1º, II, do CDC o ampara na presente situação
” (sic).

Registra que
“busca-se aqui somente o ressarcimento por parte do Apelante à indenização por danos morais, até mesmo porque, o mesmo vendeu a sua motocicleta (cansou de esperar pela troca da motocicleta, pois o processo dura praticamente 09 anos) e objetivamente perdeu-se o objetivo maior da ação, que era da substituição da motocicleta por outra. Mas que jamais apagará todos os transtornos, aborrecimentos e prejuízos de ordem moral que o mesmo sofreu com os fatos”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada integralmente a r. sentença, a fim de declarar a
“[...] nulidade da sentença extra petita, prolatada pelo juízo ad quo”
; o “
Não reconhecimento da condenação de 10(dez)% de Honorários Advocatícios sobre o valor da Ação e pagamento das taxas e custas processuais”
e o
“Reconhecimento dos Danos Morais sofridos pelo Apelante”,
além da
“[...] condenação adequada aos prejuízos de ordem moral que sofreu o Apelante, no evento danoso”.

Salienta-se que foram ofertadas contrarrazões pelas apeladas.

A primeira apelada, qual seja, a
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA.
, ofertou suas contrarrazões, pugnando
“[...] para que seja INTEGRALMENTE DESPROVIDO o recurso de apelação interposto pelo Demandante”
(sic).

Informa que
“Na inicial, narrou o Apelante que adquiriu junto à esta Concessionária uma motocicleta da marca BMW, modelo HP4, ano/modelo 2013/2013, placa OBS0010, fabricada pela segunda Recorrida, BMW MOTORRAD BRASIL. Ato contínuo, afirmou que o veículo adquirido não cumpriu com a finalidade esperada, em razão de supostos defeitos verificados em suas peças”
(sic).

Argumenta que
“conforme laudo pericial judicial juntado às fls. 316/335 (ID nº. 71289711, pág. 37-65), foi demonstrado de forma INQUESTIONÁVEL, que os reparos na motocicleta se deram em tempo hábil e em consonância com os termos de garantia, assim como foram eficientes, a fim de resolver as questões levantadas pelo Apelante”
(sic).

Esclarece que a “
o bem foi alienado no curso da demanda (e depois alienado novamente) a terceiro estranho à controvérsia, sendo certo que ninguém vende ou compra coisa estragada inapta para uso, pelo que completamente insubsistente a alegação do Apelante
” (sic).

Explana que “
De mais a mais, não se pode olvidar que os problemas apontados pelo Apelante cuidam de avarias decorrentes da MÁ UTILIZAÇÃO DO BEM pelo próprio consumidor, como exaustivamente debatido na contestação de fls. 134/155 (ID nº. 82094893, pág. 13-33), visto que o aquecimento do escapamento decorreu da aceleração excessiva da peça (ao ponto de enrubescer), e que o problema na suspensão decorreu da passagem brusca e violenta por uma lombada (por pura imperícia do condutor)
” (sic).

Pondera que
“considerando que eventuais danos decorreram da falta de cuidado com o produto por parte do Apelante, restando ROMPIDO O NEXO DE CAUSALIDADE, dada a CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR”
(sic).

Aduz que
“não merece guarida as alegações do Apelante de que sofreu aborrecimentos e transtornos emocionais em razão de supostas avarias de fábrica na motocicleta, visto que como bem transcrito pelo Ilustre Douto Juízo a quo, inexistem provas concretas de vicio de fábrica, assim como foram devidamente sanados os eventuais problemas narrados pelo Apelante, em tempo hábil, estando a moto até o momento de sua alienação em perfeitas condições de funcionalidade, tanto é que fora alienada para terceiros”
(sic).

Ao final pugna “
seja o recurso não conhecido, em razão de infringência ao princípio da dialeticidade recursal, na forma do art. 932, III, do CPC. 78. Caso não seja este o entendimento, o que não se acredita, requer, ainda em preliminar, consoante as razões supra expostas, e por tudo mais que na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC, pugna para que seja este processo EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a patente ilegitimidade passiva desta Apelada, consoante art. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” e no mérito o desprovimento do recurso
(sic).

A segunda apelada, qual seja, a
BMW DO BRASIL LTDA.
, ofertou suas contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, mantendo
“[...] a r. sentença de IMPROCEDÊNCIA, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, na medida em que o reparo do veículo ocorreu no exíguo prazo de 49 dias, fato este que não é capaz de ensejar danos de ordem moral, bem como por não ter o Apelante comprovado danos à sua honra, tampouco há se falar em não reconhecimento da condenação de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da ação e pagamento de taxas e custas processuais, vez que este deve considerar o prestigioso trabalho dos patronos das Apeladas”
(sic).

Informa que
“O Apelante propôs a presente demanda em razão de supostos vícios de fabricação no amortecedor e escapamento da motocicleta de marca BMW, modelo HP4, ano de fabricação/modelo 2013, adquirida em 29/05/2013, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(sic).

Argumenta que
“[...] A BMW, por sua vez, apresentou contestação ao Id. nº 82092840, aduzindo e comprovando, em síntese, preliminarmente, (i) a ausência de interesse processual do Apelante, face ao reparo da motocicleta desde 01/11/13, (ii) a inépcia da petição, diante da ausência de especificação dos danos pedidos de danos materiais e morais, (iii) ausência de litisconsórcio necessário e (iv) inexistência de documentos indispensáveis para propositura da demanda”
(sic).

Esclarece que a “
A motocicleta não padece de vício, quiçá insanável, considerando que se encontra devidamente reparado e apto ao fim a que se destina desde 01/11/2013, tanto que foi alienada pelo Apelante, conforme este confessou em audiência de instrução e reiterou em suas razões recursais
” (sic).

Explana que “
Todos os reparos foram absorvidos pela garantia, ou seja, nenhum ônus foi repassado à Apelante
” (sic).

Pondera que
“O reparo ocorreu em apenas 49 (quarenta e nova) dias, prazo considerado exíguo, frente à necessidade de importação de peças”
(sic).

Aduz que
“Os reparos foram realizados com peças originais, que não comprometeram a originalidade ou a qualidade do veículo”
(sic).

Ressalta que
“[...] a motocicleta em questão não padece de vício/defeito algum e foi devidamente reparado pela Apelada GS em prazo razoável, sendo disponibilizado em perfeitas condições de uso em 01/11/2013, razões pelas quais, não houve falha na prestação de serviços pela Concessionária ou fabricante”
(sic).

Registra que
“[...] todas as reclamações do Apelante foram integralmente sanadas, em curtíssimo prazo, estando o bem em perfeito estado de uso e funcionamento, conforme o próprio Apelante afirmou ao Ilmo. Perito, bem como se denota da resposta aos quesitos 09 e 10 apresentados pela BMW (Id. 82094898 – pág. 61/62fls. 331/332), sendo, inclusive, alienado pelo Apelante ao Sr. Marcos Soni Berto, o que confirma a boa condição do produto, Id. 87853115 – Pág. 10”
(sic).

Ao final pugna,
“[...] além da negativa de provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Apelante, a Apelada também requer a majoração da verba honorária, para até 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa corrigido em favor dos Patronos da Apelada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”
(sic).

Custas recolhidas conforme Id.
199996184
.

Após a designação de sessão de julgamento, sobreveio, no Id. 203475681, pedido da apelada
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
de chamamento do feito à ordem, alegando a inadmissibilidade do apelo ante a ausência de ratificação do recurso pelo recorrente, que fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração e que foram acolhidos pelo juízo (Ids. 199730003 e 199730008).

Preparo recolhido conforme certificado no Id. 199996184.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ambas apeladas sustentam matéria preliminar de que as razões do recurso da parte apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão às partes recorridas ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Verifica-se ainda que a apelada GS COMERCIO DE MOTOS LTDA suscitou, também em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva.

Analisando a presente demanda, tanto a concessionária quanto a montadora possuem gerência em caso de venda e a entrega do veículo integrante da linha, pois foi fabricado conforme os pedidos realizados pela concessionária.

Assim,
não há falar em ilegitimidade passiva da apelada
, haja vista que, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço,
ex vi
do art. 34 do CDC.

Dessa forma, considerando que a apelada tinha obrigação contratual de realizar os reparos do veículo em decorrência da garantia contratual, resta caracterizado sua responsabilidade ante qualquer ato ilícito praticado, a ser apurado no mérito, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeito
, portanto, face ao exposto, a arguição de ilegitimidade de parte.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela “Inaudita Altera Pars” c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes

em desfavor da
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
e
outra
,
relatando, em síntese, que

na data de 29 de maio de 2013

adquiriu uma motocicleta BMW/HP4, placa OBS-0010, 999 cilindradas, cor branco/azul Racing, Ano de fabricação 2013, da empresa GS Comércio de Motos Ltda Ltda., de fabricação da requerida BMW Motorrad Brasil. Diz, ter adquirido para seu uso particular, contudo o referido bem não estaria cumprindo a sua finalidade, já que por duas vezes, no prazo de dois meses, a motocicleta foi levada para Cuiabá, onde deu entrada em ordem de serviço, para troca de peças, que estavam com defeito.

Relata, ter realizado a primeira revisão na data de 24.06.2013, com 974 Km rodados, tendo sido, nesta data, constatado um problema no escapamento da moto, peça que foi trocada na data de 21.09.2013, quando a motocicleta já estava na sede da primeira requerida, em decorrência do segundo e mais grave problema, quando a moto foi levada de guincho para a empresa requerida, na data de 13.06.2013. Informa ter constatado, na data de 23.07.2013, outro defeito, vazamento de óleo na suspensão traseira da moto.

A apelada BMW Motorrad Brasil, aduz que os problemas foram decorrentes do uso inadequado do bem, não cumprimento do plano de manutenção, já que o apelante deixou de realizar a revisão de 500 km e, por fim, que o veículo foi devidamente reparado dentro de um prazo razoável, no período da garantia e sem ônus para parte, se encontrando em perfeitas condições de uso e a disposição do autor, desde 01.11.2013, não havendo danos a serem indenizados, assim requer a improcedência da ação. Anexou documentos a contestação (Id. 71289738 – pp. 01/33 e segtes).

A apelada GS Comércio de Motos Ltda, assevera que houve avaria na ponteira do escapamento (cobertura carbono do tubo e silenciador Racing), em razão de superaquecimento, por mal-uso do apelante, de modo que não se trata de defeito de fabricação. Informa que a moto foi devidamente reparada na data de 21.09.2013 e, quanto ao problema de vazamento de óleo na suspensão traseira e no amortecedor, estes foram também, devidamente reparados na data de 01.11.2013, contudo o autor somente concordou em recebê-lo na data de 09.11.2013, de modo que o autor ficou sem poder se utilizar do veículo na data de 16.09.2013 a 01.11.2013.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante “[...]
ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total dado a causa”
,

ao fundamento de que, inexistem provas concretas da existência de vicio de fábrica e que os problemas que surgiram foram devidamente sanados, estando a moto em perfeitas condições de funcionalidade.

Cumpre evidenciar que no Id. 88550720, a GS COMERCIO DE MOTOS LTDA interpôs embargos de declaração, contra a sentença proferida, arguindo que a
decisum
foi omissa em relação à restituição das despesas processuais, realizadas no curso do processo.

Outrossim a BMW MOTORRAD BRASIL também interpôs embargos de declaração (Id. 88965132), aduzindo obscuridade, quanto a previsão expressa condenação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa e fixada em 10% (dez por cento), para cada um dos patronos das Rés.

Ressai dos autos que os embargos de declaração, interpostos pela GS COMERCIO DE MOTOS LTDA, foram rejeitados.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pela BMW MOTORRAD BRASIL, foram acolhidos parcialmente nos seguintes termos:

“Assim, onde de lê:

‘Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total dado a causa’.

Leia-se:

‘Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento),
sobre o valor atualizado da causa’
.”

Na sequência a Concessionária Apelada GS COMERCIO DE MOTOS LTDA opôs novos embargos de declaração (ID nº. 199730004), que por sua vez, foram providos para sanar a omissão quanto a condenação do autor ao pagamento da
s despesas processuais,
nos seguintes termos:

3.
Diante disto,
PROVEJO
os Embargos Declaratórios para, sanando a obscuridade apontada, passar a constar assim:

“
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e
despesas processuais,
bem como em honorários ao advogado das requeridas, este último que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa
”.

A despeito da tese da apelada
GS COMERCIO DE MOTOS LTDA
de necessidade de chamamento do feito à ordem ao argumento de inadmissibilidade do apelo ante a ausência de ratificação do recurso que fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração acolhidos pelo juízo
a quo
(Ids. 199730003 e 199730008), entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, o
julgamento dos embargos declaratórios manteve a sentença inalterada quanto à improcedência da ação, ocorrendo apenas integração quanto ao ônus sucumbencial, incluindo a condenação às despesas processuais e para constar que a base de cálculo dos honorários será sobre o valor atualizado da causa.

Não houve, portanto, alteração da sentença que tornasse necessário o aditamento da apelação já recebida, já que os fundamentos pelos quais fora julgada improcedente a pretensão, permaneceram intocados, de modo que afasto a tese de inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "A única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 3/11/2015).

2.
Caso em que o julgamento dos embargos declaratórios manteve a sentença inalterada quanto ao indeferimento da inicial, ocorrendo apenas integração quanto à omissão na condenação de honorários advocatícios, razão pela qual se afigura desnecessária posterior ratificação do recurso de apelação. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 402932 CE 2013/0330551-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

Isto posto, passo a análise do cerne da questão.

Destaco trecho da sentença proferida pelo juízo
a quo
no que tange ao mérito da questão:

“[...] A perícia foi realizada e o Laudo Pericial foi juntado aos autos no
Id. 71289711– pp. 37/65
, tendo sido constatado pelo perito, quanto a funcionalidade da moto o seguinte:

‘...colocamos a moto em funcionamento parada e não foi observado nenhuma anomalia em seu funcionamento, bem como foi testada todas as funções de dirigibilidade da moto, também não havendo nenhuma disfuncionalidade...’
(p.40).

Quanto aos defeitos e serviços realizados e tempo dispendido para a realização do conserto, o perito consignou o seguinte:

‘...Sim, os serviços realizados foram pertinentes aos reclamados pelo autor, problemas na supensão traseira (vazamento de óleo) e, problemas com o escapamento (silenciador) da moto...’

‘...que as intervenções de reparo/manutenção do veiculo, objeto da lide, se deu em tempo hábil, e em concordância com o termo de garantia...’

‘...através de comparação das ordens de serviços, não houve reiteração de serviços realizados...’

Quanto a solução do problema o perito destacou que:

‘..Houve problema na suspensão traseira e no silenciador (escapamento), contudo os problemas foram sanados e não tornaram o bem impróprio a consumo a que se destina...’

Assim, conclui-se que embora a moto tenha apresentado problemas, no sistema de suspensão e escapamento, essas peças foram substituídas e os defeitos foram sanados, sendo que a moto no dia da pericia não apresentou nenhuma anomalia.

Inexistem provas concretas da existência de vicio de fábrica.

Aliás, importante ressaltar, que as peças que deram defeitos foram substituídas por outras da mesma espécie e qualidade e, ainda, em em tempo razoável, levando em consideração que tais tiveram que ser importadas de outro país.

Portanto, os problemas que surgiram foram devidamente sanados, estando a moto em perfeitas condições de funcionalidade.

Assim, concluo que o autor não conseguiu comprovar, que apesar das intervenções realizadas, que o bem se tornou impróprio ao consumo e aos fins a que se destina, impedindo a sua regular fruição, de modo que entendo que a ação deve ser julgada improcedente, não havendo danos a serem indenizados, em especial o dano moral, conquanto não ficou demonstrado que o autor tenha sofrido constrangimentos que extrapolam ao que usualmente acontecem.

Assim, indefiro o pedido do autor de indenização por danos morais.

Indefiro, igualmente o pedido das requeridas, em condenação do autor por litigância de má-fé, em razão de ter alienado a motocicleta no curso da lide, por não vislumbrar a existência de dolo na sua conduta, porquanto a ação teve seu regular andamento, a pericia foi realizada a contento, sem qualquer intercorrência que pudesse prejudicar o contraditório ou ampla defesa de qualquer das partes, na apreciação dos fatos e das provas.

Aliás a conduta do autor, somente prejudicaria a ele mesmo, inviabilizando o atendimento do pedido principal (perda do objeto).

Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES ajuizada por ADEMILTON DOS SANTOS XAVIER em face de GS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E BMW MOTORRAD BRASIL.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado das requeridas, este que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total dado a causa.

Após, o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, com as anotações e cautelas de praxe.”
Id. 199729993

Em primeiro lugar, o apelante insurge contra a sentença aduzindo que esta é “
extra petita”
, requerendo sua nulidade.

Pois bem. Ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
, valendo-se aqui da máxima “
ne eat judex ultra vel extra petita partium
” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação.

E nas palavras de Daniel Assumpção, decisão
extra petita
é aquela que
“concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
” (
in
“Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo”. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Sendo assim, a sentença é “
extra petita”
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado ou quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu.

Desse modo, não vislumbro nenhuma das hipóteses no caso dos autos.

Nessa esteira, o juiz de piso, ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta das rés, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "
litis contestatio
”.

Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O art. 292, inc. II, do CPC, é suficientemente claro no sentido de que o valor da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do imóvel, vez que não se discute a sua propriedade.

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000105-06.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por ser
extra petita.

O apelante se insurge ainda quanto à condenação das apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais, aduzindo, para tanto, que
“[...]
sofreu inúmeros dissabores, aborrecimentos pelos transtornos e prejuízos de ordem emocional, além da frustração na utilização de um produto defeituoso”
(sic).

O Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, já que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existir independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3º do CDC, qual seja:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em estudo, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não restou demonstrado a permanência de defeito no veículo já que os reparos no mesmo foram realizados mediante garantia por meio de assistência técnica.

Ademais, houve laudo pericial realizado (Id. 71289711– pp. 37/65), que concluiu, conforme colacionado na sentença, o seguinte:

(...) A perícia foi realizada e o Laudo Pericial foi juntado aos autos no Id. 71289711– pp. 37/65, tendo sido constatado pelo perito, quanto a funcionalidade da moto o seguinte:

‘...colocamos a moto em funcionamento parada e não foi observado nenhuma anomalia em seu funcionamento, bem como foi testada todas as funções de dirigibilidade da moto, também não havendo nenhuma disfuncionalidade...’
(p.40).

Quanto aos defeitos e serviços realizados e tempo dispendido para a realização do conserto, o perito consignou o seguinte:

‘...Sim, os serviços realizados foram pertinentes aos reclamados pelo autor, problemas na supensão traseira (vazamento de óleo) e, problemas com o escapamento (silenciador) da moto...’

‘...que as intervenções de reparo/manutenção do veiculo, objeto da lide, se deu em tempo hábil, e em concordância com o termo de garantia...’

‘...através de comparação das ordens de serviços, não houve reiteração de serviços realizados...’

Quanto a solução do problema o perito destacou que:

‘...Houve problema na suspensão traseira e no silenciador (escapamento
), contudo os problemas foram sanados e não tornaram o bem impróprio a consumo a que se destina (...)
”

Nessa senda, a sentença invectivada se pautou nas provas produzidas nos autos, em especial a técnica, indeferindo a pretensão inicial ante a ausência de constatação de anormalidades e qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas.

A propósito segue precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA A CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO E AVARIAS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10237597420178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– ALEGADA FALHA MECÂNICA QUE PROVOCOU QUEBRA DO EIXO TRASEIRO – SINISTRO APÓS 30 MIL QUILÔMETROS RODADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VÍCIO NO VEÍCULO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o rompimento apresentado no eixo traseiro do veículo do autor não está relacionado a defeito do produto; mas provocado pelo impacto (colisão) sofrido na roda traseira, impossível imputar à ré prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou vício no produto, até mesmo porque, houve a utilização normal do veículo até 30 mil quilômetros, atendendo ao fim que se destinava. 2. Não havendo elementos probatórios que demonstrem o nexo causal entre o dano constatado no veículo e a ação causadora por parte da concessionária, não há falar em responsabilidade civil, conforme regra do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.” (
TJ-MT - AC: 00250637220108110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2019)

Pelo exposto, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto, embora tenha havido aborrecimentos, restou comprovado que os defeitos apresentados após a aquisição da motocicleta foram sanados pelas apeladas, sendo que não restou comprovada a persistência de qualquer defeito a ensejar a reparação por danos morais ou falha na prestação dos serviços, como bem demonstrou o laudo técnico acostado aos autos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim o apelante, sustenta que a sentença merece reforma quanto aos honorários advocatícios lá definidos.

Não vislumbro equívoco por parte do juízo de primeiro piso, isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que no caso em comento foi atribuído corretamente os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

A corroborar tal tese, colaciono entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
”
(N.U 1026408-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024